Tribunal: STF
Processo: HC 259703
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente discorre sobre suposta necessidade de tutelar a liberdade de locomoção de “mulheres maiores de 18 anos, residentes no Brasil, sem antecedentes criminais, em situação de vulnerabilidade ou risco potencial decorrente da violência de gênero”.



    2. Argumenta que “[o] ato coator, emanado do Comando Logístico do Exército Brasileiro (COLOG), consubstancia-se na classificação das armas de incapacitação neuromuscular (Tasers) como Produto Controlado pelo Exército (PCE), nos termos do Decreto nº 10.030/2019 e da Portaria nº 118-COLOG/2019”. Afirma que tal regulamentação impõe restrições desproporcionais à aquisição e ao porte desses dispositivos, privando as mulheres de um meio eficaz, seguro e não letal de autodefesa. Diz que a posse não autorizada de um Taser, ainda que para fins de legítima defesa, sujeita as beneficiárias à persecução penal, configurando uma ameaça direta à sua liberdade de locomoção por força de uma norma administrativa que, como se demonstrará, é inconstitucional em sua aplicação ao grupo vulnerável em questão”. Formula os seguintes pedidos:



    “1. Concessão da medida liminar, nos termos acima delineados, para garantir a proteção imediata das beneficiárias, suspendendo a classificação do Taser como PCE e autorizando sua aquisição e porte sob condições específicas; 



    2. Notificação da autoridade coatora, o Comando Logístico do Exército Brasileiro (COLOG), para que preste as informações que julgar necessárias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009; 



    3. Intimação do Procurador-Geral da República para que se manifeste sobre o mérito da presente ação, nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009; 



    4. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus Coletivo, para: 



    5. a) Consolidar o direito das beneficiárias, que preencham os requisitos mencionados, de adquirir, portar e utilizar armas de incapacitação neuromuscular (Tasers) como instrumento de legítima defesa; 



    6. b) Declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da aplicação do Decreto nº 10.030/2019 e da Portaria nº 118-COLOG/2019 ao grupo vulnerável em questão, por violação aos princípios constitucionais da dignidade humana, vida, segurança, igualdade material e proporcionalidade.”



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    5. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    7. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção. Foi, ainda, advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    8. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente